Tribunal: TJPA
Processo: 0831219-35.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831219-35.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ZEE DOG S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“Ementa: Direito Tributário. Embargos de declaração. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Observância das regras de anterioridade nonagesimal e anual. Inexistência de vícios no acórdão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Embargo de declaração contra acórdão de Agravo interno de decisão monocrática que negou provimento à apelação cível. O embargante aponta omissões e contradições relacionadas à aplicação do princípio da anterioridade na exigência do Diferencial de Alíquotas de ICMS (DIFAL), regulamentado pela Lei Complementar n.º 190/2022.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a decisão agravada incorreu em omissões, contradições ou obscuridades quanto à interpretação da anterioridade nonagesimal e anual na cobrança do DIFAL; e (ii) se há violação às normas constitucionais e à jurisprudência consolidada pelo STF sobre a matéria.

III. Razões de decidir:

3.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, aplicando a jurisprudência consolidada do STF, especialmente nos julgamentos das ADIs 7066, 7070 e 7078, e no Tema 1093, que estabeleceram a aplicação da anterioridade nonagesimal à Lei Complementar n.º 190/2022.

4. Foi reconhecido que a exigência do DIFAL não implica criação de tributo novo, mas sim redistribuição de receita tributária, afastando a aplicação da anterioridade anual.

5. Não há contradições ou omissões, considerando que o juízo de origem respeitou a modulação de efeitos determinada pelo STF, que estabeleceu a vigência das inconstitucionalidades apenas no exercício financeiro seguinte ao julgamento.

IV. Dispositivo.

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A exigência do DIFAL, conforme a Lei Complementar n.º 190/2022, está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, e não à anterioridade anual.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida, salvo para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, inexistentes no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; Lei Complementar n.º 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADIs 7066, 7070 e 7078; STF, RE 1.287.019 (Tema 1093).

istos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guaimarãe Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de plenário virtual realizada no período de 03.02.2025 até 10.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.amento de plen

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por ZEE DOG S.A. contra decisão proferida nos autos do processo nº 0831219-35.2022.8.14.0301. A embargante alega omissão, contradição e obscuridade no acórdão prolatado, com o intuito de esclarecer pontos que entende essenciais para a correta aplicação do direito.

Alega a parte embargante que o acórdão recorrido não enfrentou adequadamente o argumento relacionado à observância da anterioridade nonagesimal e anual na cobrança do Diferencial de Alíquotas de ICMS (DIFAL), nos moldes determinados pela Lei Complementar nº 190/2022 e a jurisprudência fixada no Tema 1093 do Supremo Tribunal Federal.

Sustenta que a omissão reside no fato de que a decisão, ao manter a exigibilidade do tributo, deixou de considerar as especificidades da norma constitucional (art. 150, III, "b" e "c") e as diretrizes fixadas pelo STF.

Para reforçar sua argumentação, a embargante destaca que o acórdão também teria incorrido em contradição ao fundamentar a manutenção do DIFAL com base em legislação estadual promulgada anteriormente à Lei Complementar nº 190/2022, contrariando o entendimento de que o dispositivo constitucional sobre a anterioridade é de observância obrigatória.

Além disso, aponta obscuridade no que concerne à delimitação temporal da eficácia das decisões judiciais que reconhecem a ilegalidade das cobranças realizadas antes de 2023, o que geraria insegurança jurídica para os contribuintes.

Ao final, a embargante requer que os embargos sejam acolhidos para o fim de suprir as omissões, eliminar as contradições e esclarecer as obscuridades apontadas, conferindo a devida eficácia ao seu direito líquido e certo de não ser compelida ao recolhimento de tributos indevidos em desacordo com as regras constitucionais e jurisprudência aplicável.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-22916001 - Pág. 01/04.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupsotos de admissibilidadev e devem ser conhecidos.

Analisando os autos, entendo que não há contradição. omissão ou obscuridade no acórdão embargado, pois as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia entre as partes foram enfrentadas de forma expressa e de forma clara e retilínea, sem qualquer contradição ou obscuridade. Vejamos.

Restou consignado na decisão que a tese defendida no arrazoado do agravo interno encontra óbice no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI’s n.º 7066, 7070 e 7078, onde prevaleceu a tese de aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal sobre a previsão do art. 3.º da Lei Complementar n.º 190/2022, consoante restou manifestado na decisão monocrática

Isto porque, apesar da sentença encontrar, em tese, respaldo na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 1.287.019, Tema n.º 1.093, e ADI n.º 5.469, sobre a necessidade de lei complementar para regulamentação da matéria, face a declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/15, o MM. Juízo
a quo
deixou de observar que houve modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no sentido que a declaração de inconstitucionais somente produziria efeito a partir do exercício financeiro seguinte ao julgamento (2022).

Daí porque, não poderia consignar a inexigibilidade do Diferencial de alíquotas do ICMS devido ao Estado do Pará durante todo o exercício financeiro do ano de 2022, na forma defendida no agravo interno, pois no julgamento das ADIs n.º 7066, 7070 e 7078, foi fixada a constitucionalidade do disposto no art. 3.º da Lei Complementar n.º 190/2022, consignando que a referida lei deve produzir seus efeitos após 90 dias da data da sua publicação (princípio da anterioridade nonagesimal), ou seja: justamente na data consignada como suposto pedido subsidiário formulado no arrazoado (05.04.2022).

Ademais, restou consignado pelo próprio STF que não houve criação de tributo novo, mas apenas repartição de arrecadação tributária, o que afasta a aplicação da anterioridade, por inexistência de instituição ou majoração de tributo.

Neste sentido, foi concluído que o mandado de segurança foi protocolado após o julgamento paradigmático proferido pelo Supremo Tribunal Federal, resta evidente a aplicação do disposto no art. 3.º da Lei Complementar n.º 190/2022, por conseguinte, a tese encontra óbice na decisão paradigmática proferida no julgamento das ADIs n.º 7066, 7070 e 7078, sobre a possibilidade de início de exigência de ICMS de diferencial de alíquota de consumidor final não contribuinte do imposto após a vigência da referida norma, sem que haja afronta ao princípio da anterioridade, e não pode ser acolhida a possibilidade de exigência somente a partir de 1.º de janeiro de 2023, e vedação de exação durante todo o exercício financeiro do ano de 2022.

Assim, não se encontram presentes os vícios estabelecidos no art. 1.022 do CPC, para finalidade de acolhimento dos embargos de declaração, por se tratar de recurso com a finalidade integrativa, e que não presta para reapreciação de matéria já decidida, quando não presentes os vícios que lhe autorizam, como na espécie dos autos, onde todas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia foram apreciadas e dirimidas de forma expressa.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/02/2025